Tribunal: TJSP
Processo: 1064653-05.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1064653-05.2018.8.26.0053/50002, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes HAROLDO VIANA DE LIRA, ALICE APARECIDA LALLI, ANA
CRISTINA MENATO, ANDERSON LUIS DOS REIS PACHECO, CESAR
MARQUES DA SILVA, DEBORA LERCO FLYGARE NACHBAR, EDUARDO
HIDEO WATANABE, FERNANDA APARECIDA DE SOUZA, FRANCISCA
CATIA DE OLIVEIRA FERREIRA, JANETE COLOMBO DE CAMPOS, JOYCE
LUZIARA CORREA, JULIANO ALVES JULIO, LAURINDO BURIN, LEANDRO
CLEMENTINO DOS SANTOS, LUCIANA FERNANDA ZULLI, LUZIA DAS
GRACAS DE SOUZA JARDIM CHIARELLI, MARISA DIBBERN, MICHELLE
PAULA CAFALDO, PATRÍCIA ALVES GURIAN MORRONE, PAULA
CRISTINA GENADOPOULOS, RONALDO PAES e TAYLOR LOUREÇO LIMA,
é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1064653-05.2018.8.26.0053/50002 -Voto no 14061
2
Voto no 14061
Embargos de declaração no 1064653-05.2018.8.26.0053/50002
Embargante: Haroldo Viana de Lira e outros
Embargado: Estado de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência dos
vícios
indicados
no
art.
1022
do
CPC.
Mero
inconformismo. Decisão mantida.
Embargos rejeitados.
Embargos declaratórios tempestivamente opostos
por Haroldo Viana de Lira e outros contra o acórdão que rejeitou seus
primeiros embargos de declaração.
Em suas razões recursais, os embargantes alegam,
em síntese, que o acórdão padece de erro material, vez que deixou de
considerar que a decisão que determinou a emenda à inicial para
correção do valor dado à causa, a fim de verificar a competência para
julgamento da demanda, sob pena de extinção do processo, não consta
do rol do art. 1.015 do CPC, não sendo, pois agravável.
FUNDAMENTOS E VOTO.
No caso, não se verifica contradição, omissão ou
obscuridade a ser sanada.
Na decisão recorrida, foram expostos de maneira
fundamentada os argumentos pelos quais esta Turma Julgadora entendeu
pelo não provimento do recurso. Vejamos:
Diante do comportamento de conformismo apresentado pelos
autores, que, podendo apresentar recurso de agravo de
instrumento da decisão de fls. 81 da origem, não o fizeram,
imperioso reconhecer a aceitação tácita do entendimento
exarado pelo MM. Juízo a quo, e, assim, a ocorrência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1064653-05.2018.8.26.0053/50002 -Voto no 14061
3
preclusão lógica da pretensão recursal ora apresentada.
Cabe consignar que o pedido de reconsideração de fls. 89 da
origem não tem o condão de suspender ou interromper o
prazo recursal, conforme entendimento pacífico desta E.
Corte:
(...)
Na lição de Cássio Bueno Scarpinella: "A 'preclusão lógica'
relaciona-se à noção da impossibilidade de prática de um
determinado ato processual por causa da prática de outro
com ele incompatível" (Curso sistematizado de direito
processual civil: teoria geral do direito processual civil:
volume 1 / Cássio Scarpinella Bueno. - São Paulo: Saraiva,
2007).
Tal preclusão relaciona-se com a proibição do comportamento contraditório (venire contra factum
proprium), pela qual é vedada a prática de um
comportamento que viola uma expectativa criada pela
conduta anterior da parte, aí incluída a aceitação tácita da
decisão:
(...)
Assim, dada a ausência oportuna de insurgência, está
caracteriza a “aceitação da decisão, que é causa de não
conhecimento do recurso, porque fato impeditivo do poder de
recorrer” (Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery,
“Comentários ao Código de Processo Civil Novo CPC”, 2a
tiragem, p. 2.024, nota ao art. 1.000).
(...)
Assim, e tendo os autores descumprido a determinação com a
qual concordaram tacitamente, era mesmo de rigor o
indeferimento da inicial e a consequente extinção do feito.
Por fim, sublinhe-se que a questão posta nos autos veio a ser
pacificada pelo E. STJ no julgamento do Recurso Especial no
1704520, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI,
ocorrido em 05/12/2018, pelo regime de repercussão geral,
quando se decidiu:
RECURSO

ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO
CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES
INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1064653-05.2018.8.26.0053/50002 -Voto no 14061
4
REFERIDO
DISPOSITIVO
LEGAL.
POSSIBILIDADE.
TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA
IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM
LEI. REQUISITOS.
1- O propósito do presente recurso especial, processado e
julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a
natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e
verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva,
analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a
interposição de agravo de instrumento contra decisão
interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente
previstas nos incisos do referido dispositivo legal.
2- Ao restringir a recorribilidade das decisões
interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do
procedimento comum e dos procedimentos especiais,
exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador
salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não
podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de
apelação".
3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das
hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível
revela-se, na esteira da majoritária doutrina e
jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com
as normas fundamentais do processo civil, na medida em
que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015
do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o
referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser
lido de modo restritivo.
4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo,
mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas,
mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido
dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas
fundamentais do processo civil, seja porque ainda
remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o
cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja
porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia
pode desnaturar a essência de institutos jurídicos
ontologicamente distintos.
5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria
meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na
repristinação do regime recursal das interlocutórias que
vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente
modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que
estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a
atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1064653-05.2018.8.26.0053/50002 -Voto no 14061
5
Legislativo.
6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015,
fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do
CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a
interposição de agravo de instrumento quando verificada a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão
no recurso de apelação.
7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na
absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem
surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso
especial repetitivo, eis que somente se cogitará de
preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente
interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal,
estabelece-se neste ato um regime de transição que modula
os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica
somente seja aplicável às decisões interlocutórias
proferidas após a publicação do presente acórdão.
8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso
especial para determinar ao TJ/MT que, observados os
demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê
regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que
tange à competência.
9- Recurso especial conhecido e provido.
Consta do corpo do voto condutor:
Está na raiz etimológica de “processo”, derivada do latim
“procedere”, que se trata de palavra ligada a ideia de
percurso e que significa caminhar para frente ou marchar
para a frente. Se processo fosse marcha à ré, não se trataria
de processo, mas de retrocesso e essa constatação, apesar de
parecer pueril, está intimamente ligada à ideia de urgência
no reexame de determinadas questões. De fato, justamente
para evitar as idas e as vindas, as evoluções e as involuções,
bem como para que o veículo da tutela jurisdicional seja o
processo e não o retrocesso, há que se ter em mente que
questões que, se porventura modificadas, impliquem regresso
para o refazimento de uma parcela significativa de atos
processuais deverão ser igualmente examináveis desde logo,
porque, nessa perspectiva, o reexame apenas futuro, somente
por ocasião do julgamento do recurso de apelação ou até
mesmo do recurso especial, seria infrutífero. Dito de outra
maneira: se o pronunciamento jurisdicional se exaurir de
plano, gerando uma situação jurídica de difícil ou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1064653-05.2018.8.26.0053/50002 -Voto no 14061
6
impossível restabelecimento futuro, é imprescindível que seja
a matéria reexaminada imediatamente. O exemplo mais
evidente dessa circunstância nociva é, sem dúvida, a questão
relacionada à competência, pois não é crível, nem tampouco
razoável, que o processo tramite perante um juízo
incompetente por um longo período e, somente por ocasião
do julgamento da apelação (ou, até mesmo, de recurso
especial nesta Corte) seja reconhecida a incompetência e
determinado o retorno ao juízo competente para os fins do §
4o do art. 64 do CPC/15.
Ainda que se admita que a nulidade decorrente do
reconhecimento
superveniente
da
incompetência
não
demandará, obrigatoriamente, o refazimento de todos os atos
processuais já realizados, inclusive porque o sistema de
nulidades previsto nos arts. 276 a 283 do CPC/15 claramente
privilegia o máximo aproveitamento dos atos processuais
praticados, não se pode olvidar que haverá, sim, um enorme
desperdício de atividade jurisdicional em processo que
tramita perante juízo incompetente e que precisará ser
refeito, ainda que parcialmente, em maior ou menor escala a
depender de se tratar de incompetência absoluta ou relativa
e dos atos processuais que eventualmente possam ser
aproveitados. De igual modo, não se pode negar que haverá
um significativo desperdício de tempo para a solução da
controvérsia pelo mérito, acarretando prejuízos aos
jurisdicionados e ao próprio sistema de justiça civil, motivo
pelo qual a doutrina, majoritariamente, reconhece que a
inexistência de impugnação imediata em questão relacionada
à competência é nefasta ao sistema processual, de modo que
a matéria deve obrigatoriamente ser desde logo reexaminada
pelo Tribunal.
Todavia, uma parcela significativa da doutrina, capitaneada
por Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha e que
fora, inclusive, adotada em recente julgado desta Corte
(REsp 1.679.909/RS, 4a Turma, DJe 01/02/2018), vislumbra o
cabimento do agravo de instrumento para discutir
competência a partir da interpretação do art. 1.015, III, do
CPC, que trata da hipótese de “rejeição da alegação de
convenção de arbitragem”, ao fundamento de que ambas as
situações seriam muito semelhantes em relação a sua
finalidade
afastar da causa o juízo incompetente.
Respeitado esse entendimento, não se pode concordar com
essa premissa, pois a hipótese tipificada trata de discussão
relacionada a abdicação da jurisdição estatal para que a
controvérsia seja conhecida pela jurisdição arbitral,
situação que é ontologicamente diferente da competência, em
que é disciplinada a organização interna da própria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1064653-05.2018.8.26.0053/50002 -Voto no 14061
7
jurisdição estatal. Por esses motivos, é mais adequado
reconhecer o cabimento do agravo de instrumento sobre
controvérsia acerca da competência tendo como base as
normas fundamentais do próprio CPC/15, especialmente a
urgência de reexame da questão sob pena de inutilidade dos
atos processuais já praticados. (grifou-se)
A tese fixada se amolda exatamente ao presente caso, o que
reforça a correção do posicionamento adotado no acórdão
embargado.
Assim, não há omissão no acórdão atacado, que
apreciou todas as questões relevantes ao julgamento da causa, tendo sido
proferido em total conformidade com a Súmula 85 do STJ.
Não há de se falar em omissão quando o Tribunal
aprecia as questões relevantes para o julgamento, de modo que são
impertinentes os embargos declaratórios que pretendem compelir o juízo
a responder, localizada e individualmente, a cada argumento ou alegação
das partes. Não é obrigação do julgador solucionar o caso como se
estivesse respondendo a quesitos de um formulário; dele exige-se não
mais que a motivação suficiente e racional da decisão.
Devem-se
distinguir,
ainda,
a
omissão
no
pronunciamento (ou seja, relativa às conclusões sobre os pedidos
formulados na demanda) e a omissão da motivação (ou das razões
utilizadas para formar a convicção). O ponto omisso a que se refere o
art. 1022, II, do CPC diz respeito somente à parte dispositiva do julgado,
isto é, ao ponto que deveria ser decidido e não foi. Logo, não se aplica o
dispositivo aos argumentos das partes que, à vista do inteiro teor do
decisum, restam implicitamente solucionados pelo magistrado.
A jurisprudência é firme nesse sentido; confiram-se
a título de exemplo:
A função teleológica da decisão judicial é a de compor,
precipuamente,
litígios. Não é peça acadêmica ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1064653-05.2018.8.26.0053/50002 -Voto no 14061
8
doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos,
à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se
o sistema com a solução da controvérsia observada a res in
iudicium deducta (REsp no 653.394 / RS, Relator Ministro
Franciulli Netto, j. 15/03/2005).
Não está o Magistrado a julgar a questão posta a seu exame
de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu
livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos
fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e
da legislação que entender aplicável ao caso concreto.
Desnecessidade, no bojo da ação julgada, de se abordar,
como suporte da decisão, os dispositivos legais e
constitucionais apontados. Decisório recorrido que se
encontra perfeitamente motivado. Inexistência de ofensa ao
art. 458, II, do CPC. Matéria enfocada devidamente
abordada no âmbito do voto condutor do aresto hostilizada.
(Resp no 332.885-0 / ES, Relator Ministro José Delgado,
Primeira Turma, DJU 27.9.2004 RSTJ 184/93).
O julgador não está obrigado a discorrer sobre todos os
regramentos legais ou todos os argumentos alavancados
pelas partes. As proposições poderão ou não ser
explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará
obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda,
fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre
convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese
sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso
concreto (REsp no 792.497 / RJ, Relator Ministro Francisco
Falcão, j. 10/11/2005).
O que a parte busca, em verdade, é a rediscussão da
matéria, dotando seus embargos de efeitos infringentes.
Ora, os embargos de declaração não são o meio
adequado para amparar mero inconformismo com decisão contrária à
pretensão da parte embargante; a tentativa de reapreciação de matéria já
julgada deve ser buscada na via própria, franqueada às partes desde que
sucumbentes e com fundamentos concretos.
Nesse sentido, é o ensinamento de Nery Jr.1 acerca
da finalidade dos Embargos de Declaração:
1 Código de Processo Civil Comentado. 18a edição, 2019. pp. 2268/2269

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1064653-05.2018.8.26.0053/50002 -Voto no 14061
9
3. Finalidade: Os embargos de declaração tem finalidade de
completar decisão omissa, ou, ainda, de aclará-la,
dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter
substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou
aclaratório. Prestam-se também à correção de erro material.
Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou
infringente do julgado (nesse sentido, os embargos têm sido
recebidos pela jurisprudência como agravo interno
v.
coments. CPC 1021). Não cabem mais quando houver dúvida
na decisão (CPC/1973 535 I, redação da L. 8950/94, 1.°).
Vale dizer, os embargos de declaração, via de regra,
comportam somente natureza integrativa, sem que possam servir de
ocasião para a parte se insurgir contra o julgado que não a agradou e
requerer sua alteração, ou para intentar a correção do suposto erro de
tese jurídica, o que os converteria em verdadeiro pedido de
reconsideração, de modo a desnaturar as finalidades restritas para a qual
foram criados.
É nesse sentido a firme jurisprudência das Cortes
Superiores:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO.
OBSCURIDADE.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CAUSA. INVIABILIDADE.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de
revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não
padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
(obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à conta
dos referidos vícios no decisum, pretende o embargante a
rediscussão da matéria já apreciada. Embargos de
declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no
AgRg no AREsp 41099 / RN, Corte Especial, Relator
Ministro Felix Fischer, j. 29/08/2012).
Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de
manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548 - RTJ 94/1167 -
RTJ 103/1210 - RTJ 114/351) não justifica - sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1064653-05.2018.8.26.0053/50002 -Voto no 14061
10
grave disfunção jurídico- processual dessa modalidade de
recurso - a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em consequência,
a desconstituição do ato decisório. (in DJU de 4.2.94, p. 916,
Relator Ministro Celso de Mello)2.
O caráter infringente do recurso é cabível somente
em situação excepcionalíssima; tal é caso da modificação que resulta,
inarredavelmente, da superação do vício de omissão, obscuridade ou
contradição da decisão embargado 3 4.
Não é o caso dos autos. Aqui, a eficácia
modificativa que ora se pretende imprimir aos embargos de declaração
resulta, pura e simplesmente, da busca pela reapreciação do mérito, da
perseguição de um pronunciamento diverso, pois aquele exarado não se
ajustou aos interesses que a embargante quer ver satisfeitos.
Por fim, não há que se falar em conversão dos
presentes embargos em agravo interno, à míngua de previsão legal para
a realização de tal procedimento.
À vista do analisado, REJEITAM-SE os embargos.
Mais uma vez, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
2 Ver, também: STF, Emb. Decl. no RE no 98.551-4, relator Ministro Rafael Mayer, j. 27/02/1985;
RT 599/262.
3 Nesse sentido, afirmam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Nery (Código de Processo Civil
Comentado. 12a ed. São Paulo: RT, 2012, p. 1079): “a infringência do julgado pode ser apenas a
consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido
de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode
deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, reforma da
decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao
provimento dos embargos”.
4 STF-1a Turma, Agr.Instr. no 495.880 - Agr.Reg.- Emb. Decl., relator Ministro Cezar Peluso, j.
28/03/2006; STJ- Corte Especial, EDcl no RE n° 476665/SP, relatora Ministra Ministra Laurita Vaz,
DJ 29.06.2007, p. 466.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1064653-05.2018.8.26.0053/50002 -Voto no 14061
11
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora